Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014766-97.2019.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (id 35137956) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31945979):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISO I E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.” (TJMT, RAI 1014766-97.2019.8.11.0000, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial postulando pela reforma do acórdão recorrido, asseverando que: 1) A Sra. APARECIDA P. BRUNETTA comparece “nesta oportunidade como representante do Espólio, não como uma forma de aceitação tácita do encargo que lhe foi dado, mas para evitar, pontualmente, a preclusão de um direito e o consequente dano (deveras prejudicial, diga-se) daí advindo”; 2) há desrespeito ao artigo 1797, I do Código Civil e artigos 613 e 614, ambos do CPC, uma vez que “a Sra. APARECIDA BRUNETTA foi nomeada inventariante nos autos do inventário do de cujus ANTÔNIO BRUNETTA, promovido pelo Recorrido, mas que, após ser cientificada desta responsabilidade, renunciou ao encargo, eis que possui idade avançada e diversos problemas de saúde que lhe assolam, indicando, no entanto, o seu filho Sr. EGMAR BRUNETTA para assumir tal mister”, ressaltando que o patrono que advoga em favor da viúva não é advogado do filho desta; 3) a conclusão adotada pelo acórdão recorrido de que o Sr. Egmar estaria se furtando de comparecer aos autos não pode ser considerada, até porque este jamais foi intimado para tanto, não servindo aquela intimação endereçada ao advogado de sua mãe para cumprir tal desiderato; 4) deve ser considerado o fato de que o inventário foi aberto pelo Banco Recorrido e a cônjuge sobrevivente renunciou à condição de inventariante, justamente porque impossibilitada de exercer tal mister, devendo aguardar até que novo inventariante preste compromisso ou se intimem todos os herdeiros, evitando o eventual cerceamento de defesa ; 5) não é possível encarregar a cônjuge supérstite, que já havia renunciado ao encargo expressamente nos autos do inventário, de administrar provisoriamente todos os bens da herança.
No tocante ao efeito suspensivo, afirma que: 1) “a probabilidade de provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes fundamentos legais delineados anteriormente, notadamente em razão da evidente afronta ao art. 1.797, inc. I, do CC/02 e aos arts. 613 e 614 do CPC na espécie, uma vez que mesmo havendo a abertura do inventário, nomeada a cônjuge sobrevivente e esta, por sua vez, ter recusado expressamente ao cargo em virtude da idade avançada e de suas enfermidades, lhe está sendo atribuída a enorme carga de administradora provisória, mesmo sem haver qualquer comprovação de que é ela, Sra. APARECIDA, que está de fato administrando os bens, completamente ao revés da exegese dos mencionados dispositivos, em tudo e por tudo. Dispositivos estes que merecem aplicação antes da abertura do inventário, como se disse. Mas, neste caso, já houve abertura.”; 2) “Já o perigo na demora surge porquanto a posição adotada pelo r. órgão fracionário no v. acórdão recorrido, ainda que contrária à legislação federal, está sendo utilizada em todas as execuções em que o Espólio Recorrente figura no polo passivo, no sentido de dar continuidade a atos expropriatórios sob o pretexto da administração provisória pela Sra. APARECIDA BRUNETTA, quando bem se vê que os dispositivos galgados para tanto não são aplicáveis, tudo em virtude do que restou delimitado pelo próprio v. acórdão e acima exposto”; 3) “o principal prejuízo advindo do entendimento aplicado pelo eg. TJMT em dissonância com a real finalidade dos arts. 1.797, inc. I, do CC/02 e dos arts. 613 e 614 do CPC, é o fato de que nos autos de expropriação movido em face do Espólio de ANTONIO BRUNETTA, cartas precatórias n.o 305-89.2016.8.11.0050 – Cód. 79090 e n.o 1701- 04.2016.8.11.0050 – Cód. 81596, o juízo deprecado deu seguimento ao leilão”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 35176462 e 35283477.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente aparentemente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que a Sra. Aparecida Brunetta, viúva do Sr. Antonio Brunetta, foi nomeada como inventariante provisória do espólio, mas apresentou recusa justificada nos autos, apontando que é pessoa idosa com problemas de saúde, o que impossibilita que tome quaisquer providências para administração dos bens do espólio.
Imperioso lembrar que o Magistrado de Primeiro Grau (id17767955) fez ponderações importantes no caso concreto, ressaltando que não existem informações nos autos sobre a administração dos bens pela Sra. Aparecida Perri Brunetta, o que impediria presumir que seria a responsável pelo gerenciamento dos bens, conforme trecho ora transcrito:
Assim, hipoteticamente, em análise perfunctória, não poderia ser considerada como administradora provisória dos bens do espólio.
E ainda, conforme mencionado pelo próprio Juízo de origem, houve a homologação da recusa da condição de inventariante realizada pela viúva nos autos do inventário, que tramita no Mato Grosso do Sul, sem qualquer notícia da interposição de recurso naqueles autos, conforme novo trecho da decisão Agravada:
Dessa feita, o que se verifica é que a decisão que homologou a renúncia da condição de inventariante foi proferida nos autos do inventário, sendo que, por consequência lógica, nos outros processos executórios deve ser considerada tal situação, devendo ser regularizada a condição do inventariante.
Ainda que não fosse homologada tal renúncia, é incontroverso nos autos que a Sra. Aparecida Perri Brunetta é idosa e com problemas de saúde, reforçando a verossimilhança de suas alegações no sentido de restar impossibilitada de exercer o encargo de inventariante.
Assim, demonstrada a probabilidade do direito.
Já em relação ao perigo da demora, aparenta estar presente nos autos, uma vez que os processos executivos em trâmite contra o Espólio de Antonio Brunetta estão prosseguindo sem que exista um inventariante nomeado que aceite o encargo, o que permite que atos expropriatórios sejam realizados em desfavor dos bens do espólio.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi